Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-63.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702512-63.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA FONSECA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso inominado apresentado pela parte autora, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Operada a preclusão, restituam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator